Tribunal: TJDFT
Processo: 0713504-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. SERVIDOR QUE RESIDE EM FORMOSA/GO. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE RÉ DE QUE A APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM É REQUISITO SUFICIENTE PARA O SERVIDOR RECEBER O AUXÍLIO-TRANSPORTE. EXIGÊNCIA NÃO ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. AUXÍLIO DEVIDO. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava que o Distrito Federal fosse condenado a promover o pagamento do auxílio transporte sem a necessidade de apresentação dos bilhetes de passagem, bem como o pagamento de R$ 17.632,00 face o período que deixou de receber o auxílio devido.
II. Dispõe o art. 107 da LC 840/2011, que o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
III. A citada lei complementar não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do referido transporte, consoante estipula o seu art. 109.
IV. A única condição estabelecida na Lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Contudo, não obstante a sentença julgar o pedido da parte autora improcedente face a não apresentação da referida declaração, cumpre assinalar que, oportunizada a manifestação da parte ré em sede de contestação, esta não alegou que a negativa do benefício decorreria da ausência na certidão. Na verdade, a parte ré apenas juntou documentação onde consta que expressamente a menção de que para os servidores do cargo da parte autora se mostra necessária a apresentação dos bilhetes de passagens utilizados no mês de referência, conforme orientação que consta na Portaria no 124/2018, e que “o vale transporte do servidor será pago mediante apresentação do bilhete do ônibus.” Ademais, a ficha financeira da parte autora demonstra que era realizado o pagamento do auxílio-transporte pecúnia desde 2013 até janeiro de 2018. Ou seja, considerando que até aquele momento a parte ré entendia que o autor preenchia os requisitos necessários, sendo que a própria ré assinalou no documento juntado no momento da contestação que a apresentação do bilhete de passagem seria suficiente para o pagamento do auxílio-transporte, descabe ao Judiciário negar provimento ao pedido com fulcro na declaração que não foi objeto de irresignação pela parte demandada.
V. Assim, em que pese cumpra à administração pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, estabelecer critérios ou condições que a Lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte.
VI. Neste sentido, precedente desta Turma Recursal: Acórdão n.1166474, 07448696020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1221852, 07153397420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Com efeito, a parte autora/recorrente faz jus ao recebimento de auxílio-transporte, no valor total de R$ 58,00, por cada plantão laborado, sem a necessidade de apresentar bilhete de passagens mensais, bem como ao recebimento do valor retroativo desde fevereiro de 2018. Contudo, não obstante o pedido incluir parcelas vincendas até março de 2021, deve a condenação ser fixada no equivalente às parcelas devidas desde fevereiro de 2018 a setembro de 2020, o que alcança R$ 14.848,00, além daqueles que se vencerem até a sua devida implementação no contracheque. Destaca-se, neste ponto, que caberia ao Distrito Federal comprovar que em algum dos meses desse período a parte autora não prestou plantões na saúde pública distrital, o que poderia ser feito mediante prova documental. Contudo, de tal ônus a recorrida não se desincumbiu, de modo que reputo como válido os documentos e cálculos trazidos pela parte requerente.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte para reconhecer o direito da parte recorrente a receber o auxílio-transporte, no valor de R$ 58,00, por cada plantão prestado, sem necessidade de comprovação de bilhetes de passagem, devendo a parte recorrida implementar o seu pagamento no contracheque da parte autora. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 14.848,00 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e oito reais), correspondente ao retroativo devido desde fevereiro de 2018 a setembro de 2020, além daqueles devidos até a implementação do auxílio-transporte no contracheque da parte autora. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que eram devidos, e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento definido pelo STF no julgamento do RE 870947/SE. Sem custo e sem honorários.